Tribunal: TJES
Processo: 5004486-96.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004486-96.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JONAS CARDOSO DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA MATERIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADAS. PRODUTO COM DEFEITO. TELEVISÃO. GARANTIA ESTENDIDA. ACIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR DIVERSAS VEZES. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO NO PRAZO LEGAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.799,00) E MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. APLICAÇÃO TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004486-96.2023.8.08.0014

Recorrente: ASSURANT SEGURADORA S/A

Recorrido: JONAS CARDOSO DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7114363).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ASSURANT SEGURADORA S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ausência de interesse processual e incompetência material absoluta do Juizado, aduzindo a necessidade de realização de perícia complexa;
b)
ausência de falha na prestação de serviços, ao argumento de que o produto foi devidamente reparado/consertado;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização ou a redução do
quantum
fixado na sentença;
d)
incidência da correção monetária e dos juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência material absoluta, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

De outro lado, no que se refere à preliminar de ausência de interesse processual, é sabido que as condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial.

Contudo, a análise sobre eventual reparo do produto defeituoso confunde-se com o mérito da ação, e será analisado em conjunto com o mesmo.

Quanto ao mérito, em que pese as argumentações constantes das razões recursais, entendo que restou incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia estendida e não houve reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC.

Com efeito, verifico que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, a peregrinação da parte recorrida em buscar solucionar a situação de forma administrativa (que esperou meses para que o defeito fosse sanado, encaminhando por diversas vezes o produto para a assistência técnica, sem lograr êxito em seu reparo – produto sempre retornava com o mesmo defeito), bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido (o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos), motivo pelo qual tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da responsabilidade objetiva da parte recorrente em indenizar o recorrido pelos prejuízos suportados.

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] em não havendo qualquer prova de realização do devido reparo no produto, dentro do prazo legal, o pedido de restituição da quantia paga pelo produto (pagamento do prêmio do seguro), com base no artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC, é uma medida legítima”
(sic – ID 7114349, negritei).

Quanto aos danos morais, o recorrido faz jus a uma indenização, em razão da sua peregrinação em buscar solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos.

Desse modo, uma vez identificado o vício no produto e a ausência de solução de maneira adequada, resta configurado o dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo juízo de 1º grau, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, conforme entendimento consolidado, o montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais deverá ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ASSURANT SEGURADORA S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para determinar que o
quantum
arbitrado a título de danos morais deve ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)